Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-78.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TELEFONIA. COBRANÇA EXCESSIVA POR SMS. PERTUBAÇÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Narra a autora que em janeiro/2019 solicitou à ré a suspensão do contrato de prestação de serviço de tv a cabo. Alega que a despeito do serviço ter sido suspenso, o aparelho somente foi recolhido em junho/2019. Ademais, informa que recebeu inúmeras cobranças, por SMS e ligações telefônicas, por serviço que não usufruiu.
2. Cuida-se de recurso (ID 15822345 - Pág. 1) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedente o pedido da exordial para declarar inexistente qualquer débito vinculado ao contrato no 040/04768810-0 e condená-la ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 2.000,00.
3. Sustenta a recorrente, em síntese, que a mera cobrança indevida não gera o dever de indenizar. Destaca que não houve a negativação do nome da recorrida, tampouco restou comprovado que a autora foi submetida a constrangimento ou tratamento vexatório. Pugna pela reforma integral da sentença, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
4. A controvérsia cinge-se tão somente à análise da existência de dano moral, em razão de cobrança excessiva.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O artigo 42 do CDC estabelece que, na cobrança de débitos, o consumidor não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
7. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
8. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
9. No caso, os documentos (ID 15821845 - Pág. 1 a 15821846 - Pág. 8 e ID 15821847 - Pág. 1 a 15821847 - Pág. 1) demonstram o envio persistente pela ré de SMS de cobrança mesmo após a solicitação de cancelamento do serviço pela consumidora e das reclamações administrativa realizadas pela autora (ID 15821851 - Pág. 1 15821854 - Pág. 1).
10. Verifica-se, portanto, a falha na prestação do serviço, consistente na cobrança excessiva e injustificada de débito inexistente, a qual ocasionou à autora a vivência de situação apta ultrapassar a esfera do mero aborrecimento do cotidiano e afrontar a atributos da personalidade.
11. Observando-se as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, é razoável e proporcional a condenação fixada R$ 2.000,00, para cada um dos autores, a título de reparação por dano moral.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 20% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.